Tribunal: STF
Processo: RE 84384
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
- I.C.M. IMPORTAÇÃO DE BENS AOS QUAIS O C.P.A. FIXOU A TARIFA 'ZERO' PARA OS EFEITOS DO RESPECTIVO TRIBUTO.
NÃO EQUIVALE À MERCADORIA ISENTA OU 'LIVRE', SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.